Tribunal: TJDFT
Processo: 0739117-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739117-14.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BLOCO F DA SQS 107 AGRAVADO: SILVANA DIAS BEGUITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO BLOCO F da SQS 107, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 0743880-55.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SILVANA DIAS BEGUITO, indeferira a tutela de urgência postulada ao argumento de que embora existam indícios de conduta abusiva por parte da ré, não se verifica atualidade e continuidade do comportamento, pois os registros apontariam para episódios pontuais, sem comprovação de que o abuso fosse contínuo. Em suas razões de recorrer (ID. 76206890), o CONDOMÍNIO agravante alega que a ré apresenta conduta reiterada e incompatível com os deveres de convivência condominial, e que há afronta às regras de boa vizinhança. Aduz que ré se retalia ao condomínio por meio da utilização dolosa do desperdício de água como forma de elevar diretamente as despesas do ente coletivo. Afirma que já houve confissão do fato. Assevera que o quadro fático delineado nos autos, e reforçado por documentos contemporâneos e pela confissão da própria agravada, revela conduta de elevada gravidade, apta a gerar prejuízos imediatos e substanciais à coletividade condominial. Pondera que não se trata de alegação meramente especulativa, tampouco de risco hipotético, uma vez que a moradora tem atuado com dolo e de forma contínua, ensejando faturas de consumo hídrico elevadíssimas em relação aos parâmetros históricos do condomínio. Acrescenta que a persistência da conduta comprometerá a saúde financeira da comunidade, e que viola os princípios caros ao direito de vizinhança e ao dever de boa-fé à função social da propriedade. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que a agravada se abstenha de manter as torneiras e chuveiros de sua unidade abertos de forma abusiva e injustificada, sob pena de multa diária. Em cumulação subsidiária de pedidos, postula a determinação de que o apartamento seja visitado por técnico habilitado, devidamente acompanhado por representante da administração, para vistoria técnica. No mérito, requer o provimento do recurso, para que, reformando a r. decisão agravada, seja confirmada a tutela postulada para deferir a tutela de urgência calcada na obrigação de não fazer. Preparo regular (ID. 76208764). É o relatório. Decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se foram demonstrados a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a viabilizar o deferimento da obrigação de não fazer, requerida pelo agravante como a cessação imediata do desperdício de água, abstendo-se de manter torneiras e chuveiros de sua unidade abertos ininterruptamente, sob pena de multa diária. De início, destaco que a decisão agravada, muito embora tenha-se lastreado na ausência de contemporaneidade dos fatos e na inexistência de demonstração concreta de prejuízo econômico imediato, fora, logo após sua prolação, desconstituída em sua premissa pela juntada de fatura no valor de R$ 25.715,76 (cinte e cinco mil, setecentos e quinze reais e setenta e seis centavos) ID. 249763943, origem. Ocorre que, no caso dos autos, mesmo com a demonstração inerente de onerosidade excessiva em decorrência da fatura de setembro/2025, melhor sorte não assiste ao agravante, e isso, como será explicado, decorre da falta de individualização da conduta que se pretende proibir, que afeta, diretamente, a eficácia e utilidade da tutela pleiteada. Assim sucede, pois, o pedido principal formulado pelo condomínio – consistente em determinar que a condômina se abstenha de manter torneiras e chuveiros de sua unidade abertos ininterruptamente – revela-se absolutamente genérico, insuscetível de fiscalização e, por consequência, inexequível. A generalidade da ordem, se deferida, implicaria em obrigação de resultado que só poderia ser controlada mediante violação de direitos fundamentais da agravada, como o direito à intimidade e à moradia, uma vez que qualquer fiscalização desafiaria o ingresso, em sua unidade habitacional, de representante do condomínio, ou a constante vigilância sobre o uso efetivo da água, e não sobre sua aferição numérica. Assim, mesmo que se considere a verossimilhança de alegações sobre comportamento abusivo, o instrumento processual escolhido mostra-se inadequado para o controle da conduta. Trata-se, pois, de hipótese em que o interesse processual esbarra no requisito da falta de adequação, pois a providência jurisdicional é incapaz de produzir resultado concreto e proporcional. A questão torna-se ainda mais grave para o CONDOMÍNIO uma vez que mesmo sem dispor de sistema de individualização de faturas de consumo de água, também não buscou aderir a outros métodos que pudessem imputar, de forma segura e objetiva, à unidade da agravada, o excesso de consumo registrado nas contas coletivas. Não se controverte que individualização de faturas de água é realmente processo burocrático, custoso e demorado. Contudo, a individualização de faturas não se confunde com projeto independente de aferição individualizada pela instalação de submedidor em ramal de água específico do condomínio, a cobrir determinadas áreas nas quais possam estar ocorrendo vazamentos ou excesso de consumo. Ainda que sem eficácia para desvincular-se da fatura coletiva, permite-se, assim, a apuração e individualização do problema. Em um cenário como esse, o caminho mais razoável seria a própria coletividade deliberar, em assembleia, pela instalação de submedidores destinados ao ramal de água a ser investigado – ainda que para simples controle interno e por mais que não houvesse repercussão na individualização da fatura -, para instrumentalizar a apuração da alegada responsabilidade da ré pelo consumo desarrazoado. Pretender substituir essa carência estrutural por ordem judicial genérica, e de difícil cumprimento, contraria a lógica da adequação processual e da proporcionalidade. No tocante ao pedido subsidiário, sua fragilidade é ainda maior. A narrativa do condomínio assenta-se na alegação de que o consumo excessivo seria intencional e até mesmo confessado, mas não se cuida de hipótese de vazamento oculto que demandasse inspeção técnica ou autorização de ingresso na unidade da agravada. O problema reside em conduta supostamente dolosa e reiterada, mas que, pela natureza do bem envolvido – a água, essencial à vida e de uso contínuo – não pode ser restringida de modo abstrato. Diferentemente da ação de obrigação de fazer e não fazer anteriormente ajuizada entre as mesmas partes, n. 0719637-18.2023.8.07.0001, que é expressamente mencionada pelo CONDOMÍNIO AUTOR sob o ID. 246721394 (Origem), há de se destacar que naquela sentença, uma das obrigações de fazer é quantificável pela natureza da coisa – animais -, e a outra pela exigibilidade de que seja inexistente – insalubridade. O mesmo raciocínio não ocorre com o consumo de água, que além de decorrer de direito acessório à propriedade, compõe parte intrínseca à dignidade da pessoa humana, e precisa ser franqueado a partir de alguma métrica. Nesse sentido, o pedido não pode ser para impedir o acesso à água. De seu turno, o CONDOMÍNIO não tem métodos para contabilizar o excesso, ou tampouco propõe como fazê-lo. Dessa forma, verifica-se que, tanto o pedido principal quanto o subsidiário não encontram respaldo na técnica processual adequada, por padecerem de generalidade e falta de adequação para serem exequíveis. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025 às 16:30:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora